Tribunal: CARF
Processo: 10880.979155/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979155/2012-16
RESOLUÇÃO
1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rafael Taranto Malheiros, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins, Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou PER/DCOMP relativo a saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2006.

DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com o despacho decisório, foram glosadas as seguintes parcelas do
direito creditório pleiteado:
- R$ 15.050.611,10, correspondente à parcela do Imposto pago no exterior e
- R$ 1.123.855,28, correspondente a parte das antecipações mensais por
estimativas objeto de compensação em DCOMPs não homologadas ou homologadas
parcialmente.

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
requerendo a nulidade ou a reforma do despacho decisório, com o consequente deferimento do
direito creditório pleiteado. Contudo, a decisão de primeira instância reconheceu apenas a
parcela das estimativas mensais compensadas, mantendo a glosa do imposto de renda no
exterior. Como fundamento, a decisão entendeu que não havia documentos que comprovassem a
receita de períodos anteriores a 2006 (referente a mútuo) e não foi relacionado o imposto de cada
parcela dos juros.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário, requerendo a reforma da decisão recorrida e o consequente reconhecimento
da integralidade do direito creditório pleiteado.
Após pugnar pela tempestividade de sua peça recursal e apresentar uma breve
descrição dos fatos atinentes ao processo, a contribuinte passa a suas razões recursais, conforme
a seguir relatado.
Afirma que o valor recebido em janeiro de 2006 seria referente a juros incorridos
nos anos de 2004 e 2005.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
3
Para comprovar o recebimento de juros pela investida no exterior, Monsanto
Bermuda Ltd., a recorrente apresenta, em anexo ao recurso os extratos bancários da empresa que
realizou os pagamentos, Monsanto Argentina SAIC, comprovando a remessa do valor dos juros,
líquido do imposto de renda na fonte à alíquota de 35%. Argumenta que esses documentos
comprovariam o recebimento de juros pela investida no exterior.
Para comprovação da tributação desses juros pela investida no exterior, apresenta,
a título de exemplo, a Demonstração do Resultado de 2004, onde consta receita de juros
registrada e afirma que o valor teria sido devidamente registrado na DIPJ do período.
( )
Juros recebidos US$
33.090.000,00
(*)
Taxa de Câmbio
2,65
(=)
Lucros no Exterior R$ 87.834.096,00
Afirma ter realizado o mesmo procedimento em todos os anos em que a investida
Monsanto Bermudas Ltd. Apurou lucros no exterior:

Prossegue, afirmando que a controlada teria sofrido a retenção do tributo na fonte,
quando do pagamento dos juros, pela mutuária na Argentina.

Quanto à possibilidade de aproveitamento de tributo pago no exterior
posteriormente ao oferecimento dos respectivos lucros no exterior à tributação no Brasil, alega
não haver óbice na legislação. Argumenta que o fisco teria se equivocado ao limitar a análise do
caso ao ano-calendário de 2006. Aduz que a legislação brasileira prevê a compensação limitada ao
imposto incidente no Brasil sobre os mesmos lucros no exterior, independentemente da
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
4
coincidência entre o período de disponibilização dos lucros do exterior no Brasil e o período de
utilização dos referidos créditos. Nesse sentido, cita o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, e os arts.
13 a 18 da Instrução Normativa SRF n° 213, de 2002.
Por fim, traz as memórias de cálculo que entende estarem de acordo com as
normas citadas e os documentos juntados, conforme a seguir:
(a) Ano-calendário de 2003

(b) Ano-Calendário de 2004

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
5

(c) Ano-Calendário de 2005

(d) Ano-Calendário de 2006

Conclui que havia saldo suficiente para a compensação declarada.
É o relatório.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
6

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço. Contudo, para deslinde do dissídio, entendo necessário um
esclarecimento de questão de fato, nos termos a seguir colocados.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Para delimitação da lide, cumpre registrar que, na DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2006, a recorrente declarou
um valor a título de lucro no exterior inferior ao que ensejaria o aproveitamento do montante
registrado como tributo pago no exterior, na mesma declaração.
A autoridade preparadora entendeu que o lucro no exterior excederia o limite de
aproveitamento e não aceitou a diferença, reconhecendo somente parte do tributo pago no
exterior como passível de aproveitamento.
A recorrente, entretanto, alega que o tributo pago no exterior no ano-calendário de
2006 se refere a rendimentos reconhecidos por competência em anos anteriores e que somente
foram tributados por regime de caixa em 2006. Argumenta que a controlada no exterior concedeu
um mútuo e reconheceu as respectivas receitas de acordo com o regime de competência. Afirma
que, ofereceu esses valores ao fisco durante nos anos anteriores, mas somente recebeu o valor
dos juros em 2006, com retenção na fonte, definitiva.
Finaliza alegando que a retenção sofrida caracteriza o tributo pago no exterior, que
se refere aos lucros oferecidos à tributação pelo regime de competência em períodos anteriores.
Conclui que isso garantiria o limite para o aproveitamento do tributo em 2006.
A decisão de primeira instância não discutiu essa possibilidade alegada, mas negou
provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de prova. Por outro lado, a contribuinte
entregou vários documentos em anexo a seu Recurso Voluntário.
CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Pois bem, entendo que seja possível aproveitar em um período o tributo nele pago
e referente ao lucro no exterior oferecido à tributação em períodos anteriores. Não encontro
nenhum impedimento na lei a esse procedimento. Ao contrário, a condição posta no art. 26 da Lei
n° 9.249, de 1995, é apenas que o tributo a ser aproveitado seja materialmente referente aos
lucros auferidos no exterior.
Em anexo a seu Recurso Voluntário, a recorrente trouxe documentação que havia
sido exigida pela decisão recorrida, nos termos do art. 16, § 4o, c, do Decreto n° 70.235, de 1972,
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979155/2012-16
7
(e-fls. 388 a 483). Tais documentos não foram analisados pela autoridade preparadora e,
tampouco, pela autoridade julgadora de primeira instância. Entendo que, considerando o
fundamento jurídico até aqui esposado, tanto a fidedignidade e suficiência desses documentos,
quanto a correção dos cálculos com base neles realizados, necessitam de conferência, para que se
possa exarar uma decisão liquidável com segurança.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem (autoridade preparadora) esclareça essa questão de fato, realizando o
seguinte procedimento:
(a) cotejo da documentação acostada aos autos nas e-fls. 388 a 483;
(b) verificação da fidedignidade e suficiência dessa documentação, inclusive – se
necessário – intimando a recorrente ou terceiros a apresentar documentação adicional;
(c) elaboração de planilhas de cálculo com base nos documentos a serem aceitos,
conforme os critérios jurídicos esposados nesta decisão;
(d) preparação de relatório conclusivo sobre os fatos levantados;
(e) intimação da recorrente, para manifestação no prazo de trinta dias; e
(f) retorno dos autos a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
unidade de origem, para esclarecimento da questão de fato acima referida.

É como voto
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 492
DF CARF MF
Original